Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – REVISÃO/ANULAÇÃO – INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor apelante participou de concurso público para o provimento de cargo de magistério superior de sistemas de informação, pretendendo, em sede de ação judicial, revisar nota de questão de prova objetiva atribuída pela banca examinadora do certame ao qual participou, ancorado em pareceres exarados por especialistas da matéria.
2. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.